Tribunal: STF
Processo: ARE 762613
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso extraordinário interposto de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, mantém decisão que concede tutela antecipada. É que a decisão recorrida extraordinariamente foi substituída pela sentença, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.